Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-24.2025.8.11.0093
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000803-24.2025.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AUTO SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 16.541.806/0001-27 (APELANTE), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Recurso de apelação cível. Embargos de terceiro. Constrição veicular via Renajud. Ausência de transferência de propriedade junto ao Detran. Princípio da causalidade. Súmula n. 303 do STJ. Tema Repetitivo n. 872 do STJ. Concordância da embargada com o levantamento. Honorários sucumbenciais mantidos. Honorários recursais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por Auto Sinop Comercio de Veiculos LTDA contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, determinando o cancelamento do bloqueio via Renajud sobre o veículo Jeep Compass Long Tf 2021/2022, placa RAU8A60/MT, mas condenou a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade, em razão da omissão no registro da transferência do bem junto ao órgão de trânsito.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a inversão do ônus de sucumbência é cabível quando a constrição indevida decorreu da inércia em regularizar o registro do veículo junto ao órgão de trânsito;
(ii)
estabelecer se a concordância imediata da embargada com o levantamento da restrição afasta a responsabilidade da parte que deu causa à constrição.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda ou ao incidente processual, independentemente do resultado do mérito.

4. A Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

5. A omissão do adquirente em promover a transferência da propriedade do veículo perante o Detran, em inobservância ao art. 123, § 1o, do CTB, impede a publicidade do ato e induz o credor a erro ao requerer a constrição de bem que ainda consta formalmente em nome do executado nos registros públicos oficiais.

6. A ausência de resistência da embargada ao pedido de levantamento da constrição, após tomar ciência da transmissão do bem, não inverte a responsabilidade sucumbencial — ao contrário, reforça a aplicação da causalidade em desfavor do embargante negligente, nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo n. 872 do STJ.

7. A alegação de quebra do nexo causal pela constrição "de ofício" via Renajud não prospera: o uso do sistema Renajud constitui diligência executiva legítima e amplamente consagrada na prática forense; o bloqueio resultante decorre diretamente da omissão da apelante em regularizar a titularidade do bem, e não de ato ilícito da embargada ou do juízo.

8. A tese de perda superveniente do objeto também não altera a sucumbência. O art. 85, § 10, do CPC dispõe que, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo — que, no caso, é a própria apelante.

9. Os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa situam-se no patamar mínimo do art. 85, § 2o, do CPC e mostram-se adequados à natureza da demanda e ao trabalho efetivamente desenvolvido, não se vislumbrando desproporcionalidade que justifique a redução por equidade nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios em favor da parte apelada para 12% sobre o valor da causa atualizado.

Tese de julgamento:

"1. Nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo atual proprietário que, ao não atualizar o registro do veículo junto ao órgão de trânsito, deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula n. 303 do STJ e do Tema Repetitivo n. 872 do STJ. 2. A responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre a parte embargada apenas se esta, após tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora. 3. A constrição efetivada via Renajud, com fundamento em registros públicos que ainda indicam o devedor como proprietário, não configura quebra do nexo causal capaz de afastar a responsabilidade sucumbencial do adquirente omisso."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 10 e 11; CTB, art. 123, § 1o; CC, art. 1.267.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 303; STJ, REsp n. 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016; TJMT, AC n. 1002319-76.2021.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
AUTO SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000803-24.2025.8.11.0093, em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
.

A Auto Sinop Comercio de Veiculos LTDA opôs embargos de terceiro informando ter adquirido, em 22/11/2023, da executada Graciela de Souza Correa, o veículo JEEP COMPASS LONG TF 2021/2022, chassi 98867512RNKL09183, placa RAU8A60/MT, Renavam 01277959568, como parte do pagamento pela aquisição de veículo zero quilômetro. Narrou que à época da compra o bem estava livre de qualquer restrição e que a transferência não foi imediatamente providenciada porque o veículo se encontrava em oficina aguardando reparos no motor. Ao realizar nova consulta no Detran para regularização, verificou a existência de bloqueio via Renajud inserido em 29/10/2024, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0000276-07.2016.8.11.0093, postulando a desconstituição definitiva da restrição.

Deferida liminar para suspensão da constrição, a embargada SICREDI CELEIRO DO MT apresentou contestação concordando expressamente com o cancelamento da restrição judicial sobre o veículo, defendendo, contudo, a ausência de sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que agiu com base nos registros públicos e oficiais do Detran — nos quais o bem ainda constava em nome da executada — e que a causa da constrição foi a omissão da embargante em regularizar a transferência.

Prolatada sentença (ID 346430858), julgando procedente a pretensão inicial para determinar o cancelamento do bloqueio sobre o veículo, e condenando a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, pelo princípio da causalidade.

Inconformada com o capítulo da sucumbência, a apelante requer, em síntese:
(a)
inversão total da sucumbência, com condenação da apelada nas custas e honorários, sob o argumento de que foi ela quem deu causa à constrição ao ajuizar a execução que culminou no bloqueio, e que o posterior requerimento de baixa da restrição no processo executivo configura reconhecimento da procedência e perda superveniente do objeto;
(b)
subsidiariamente, isenção mútua de honorários por quebra do nexo causal, ao fundamento de que a constrição foi determinada de ofício pelo juízo via Renajud genérico, sem individualização do bem pela apelada;
(c)
em caráter mais subsidiário, redução da verba honorária para patamar equitativo nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente pela SICREDI CELEIRO DO MT, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade — tempestividade, preparo e legitimidade —, razão pela qual
conheço do recurso
. Ausentes questões preliminares, passo ao exame do mérito.

I. Da questão em julgamento

O inconformismo recursal cinge-se exclusivamente ao capítulo da sentença referente aos ônus sucumbenciais. A apelante não impugnou a procedência dos embargos de terceiro, tampouco a desconstituição da restrição Renajud — matéria que, aliás, não comportaria recurso ante o expresso reconhecimento formulado pela embargada na contestação. O debate circunscreve-se, portanto, a identificar, pelo princípio da causalidade, quem deve arcar com as custas e honorários advocatícios decorrentes dos embargos.

II. Do princípio da causalidade e da Súmula n. 303 do STJ

O princípio da causalidade impõe que os ônus da sucumbência sejam imputados à parte que efetivamente deu causa à instauração da demanda — e não, necessariamente, à parte vencida no mérito. Sua aplicação aos embargos de terceiro foi consolidada pela Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

Esse entendimento foi reafirmado e densificado no julgamento do REsp n. 1.452.840/SP (Tema Repetitivo n. 872), no qual a Primeira Seção do STJ fixou a seguinte tese:
"nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
(Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.09.2016, DJe 05.10.2016).

Essa tese orienta dois marcos normativos:
(i)
responde pelos honorários o atual proprietário que não atualizou o registro;
(ii)
a responsabilidade se inverte para a embargada apenas se esta, após tomar ciência da transmissão, apresentar ou insistir em oposição à liberação.

III. Da causalidade no caso concreto

A AUTO SINOP adquiriu o veículo em 22/11/2023 e, por sua própria omissão, não promoveu a transferência do registro perante o Detran no prazo de 30 dias previsto no art. 123, § 1o, do CTB. O bloqueio via Renajud foi inserido em 29/10/2024, quase um ano após a aquisição. Durante todo esse período, o bem permaneceu formalmente registrado em nome da executada Graciela de Souza Correa nos cadastros oficiais de trânsito, tornando perfeitamente legítima a diligência da credora ao requerer a constrição de ativos do devedor.

É relevante registrar que os próprios documentos juntados pela apelante nos autos demonstram que ela detinha procuração pública outorgada pela antiga proprietária (ID 346430387), especificamente para efetuar a transferência do veículo. A ausência de providência nesse sentido revela negligência inescusável que constitui a causa eficiente e determinante da constrição.

A constrição indevida, portanto, resultou da omissão da própria apelante, e não de conduta ilícita ou abusiva da embargada. Ao contrário: a SICREDI CELEIRO DO MT agiu com estrita observância às informações públicas disponíveis e, ao tomar ciência da transmissão anterior do bem, concordou de imediato com o levantamento da restrição, sem apresentar qualquer resistência ao mérito dos embargos.

Esse quadro se amolda com precisão ao marco normativo do Tema 872/STJ: a apelante não atualizou os dados cadastrais e é, portanto, a responsável pelos honorários sucumbenciais; a embargada não insistiu na manutenção da penhora após tomar ciência da transmissão e, por isso, não pode ser responsabilizada.

Acerca do tema, esta Corte de Justiça já assentou:
"Nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo, conforme art. 85, § 10, do CPC. Em Embargos de Terceiro, incide a Súmula no 303/STJ, segundo a qual responde pelos honorários aquele que deu causa à constrição indevida."
(TJMT, AC n. 1002319-76.2021.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJE 18.02.2026.)

IV. Dos demais argumentos da apelante

A tese de que a constrição teria sido determinada de ofício pelo juízo, rompendo o nexo causal, não merece acolhimento. O sistema Renajud é instrumento tecnológico de efetivação de penhora genérica de bens, amplamente consagrado na prática forense. Se o veículo constava em nome do devedor nos registros oficiais do Detran, o bloqueio resultante decorre inexoravelmente da inércia do adquirente em regularizar a titularidade.

Não há ato ilícito do juízo a ser invocado como fator interruptivo do nexo causal: o juízo simplesmente utilizou instrumento legítimo de execução com base nas informações públicas disponíveis.

Tampouco prospera o argumento de que a perda superveniente do objeto — decorrente do requerimento de baixa da restrição pela apelada no processo executivo — imporia a condenação da embargada nas despesas. O art. 85, § 10, do CPC é categórico: nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, que, no caso, é a própria apelante por sua omissão registral.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa atualizado (R$ 127.943,00) situa-se no patamar mínimo do art. 85, § 2o, do CPC e mostra-se compatível com os vetores de avaliação previstos no dispositivo: o grau de zelo dos profissionais, a natureza da demanda e a ausência de dilação probatória complexa. Não há desproporcionalidade que autorize a redução por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de AUTO SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em favor da apelada para
12% (doze por cento)
sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026